Tribunal: TJBA
Processo: 8133197-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133197-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEILA PEREIRA ALLEGRINI Advogado(s): MARCELO TRAJANO ALVES BARROS, ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. RECONHECIMENTO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de plano de saúde, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de supostos reajustes anuais abusivos aplicados entre 2017 e 2021. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreu a revelia da operadora de saúde e quais seus efeitos; (ii) qual o prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual e para a de restituição de valores; (iii) são abusivos os reajustes anuais aplicados ao contrato, que é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (iv) é cabível a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a revelia da ré, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, notadamente a aplicação de reajustes anuais em percentuais superiores aos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais de reajuste submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos (art. 205 do CC), enquanto a pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente sujeita-se ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 610. 5. Em contratos de plano de saúde individuais, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98 e não adaptados, são abusivos os reajustes anuais por variação de custos aplicados em percentuais superiores aos tetos autorizados pela ANS para essa modalidade contratual, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, cabendo à operadora o ônus de demonstrar a adequação e a necessidade dos índices aplicados. 6. A cobrança de valores indevidos em razão de reajustes abusivos em plano de saúde, por si só, não configura dano moral, tratando-se de descumprimento contratual que não gera ofensa a direito da personalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em ação revisional de contrato de plano de saúde, a pretensão de discutir a validade das cláusulas de reajuste prescreve em dez anos, e a de reaver os valores pagos a maior prescreve em três anos. 2. São abusivos os reajustes anuais aplicados em contrato de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98 quando a operadora, revel, não comprova a base atuarial e aplica índices superiores aos tetos autorizados pela ANS para a respectiva modalidade contratual, devendo as mensalidades ser recalculadas com base nesses limites." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, e 344; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, III, 6º, III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 610. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133197-62.2021.8.05.0001, figurando como apelante NEILA PEREIRA ALLEGRINI e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.